Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. ART.40, INCISO III DA LEI no 11.343/0. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena; (ii) avaliar a negativação do vetor referente à conduta social da apelante; e (iii) determinar se adequada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade em sentido lato deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. A utilização de estabelecimento comercial como fachada para a prática do tráfico de drogas denota maior reprovabilidade da conduta, eis que, além de aproveitar-se da clientela e expor os frequentadores do local ao tráfico, dificulta a fiscalização por parte das forças de segurança pública, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4. O cometimento de um novo crime no curso do cumprimento de pena por delito anterior é motivo idôneo à análise desfavorável da conduta social. Precedentes.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que o tráfico de drogas seja destinado aos frequentadores desses locais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 59; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 542.400/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020; TJDFT, Acórdão 1881563, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 20/06/2024.